Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026058-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 570.489.401-15 (ADVOGADO), GETULIO PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 843.402.661-91 (EMBARGANTE), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (EMBARGADO), DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 17.252.851/0001-24 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a penhora de 30% dos vencimentos do embargante. O embargante alega omissão quanto à nulidade da citação, à impenhorabilidade salarial e à ausência de análise do pedido subsidiário de redução do percentual para 15%. Alega também contradição por reconhecer que a renda líquida do devedor é inferior ao limite legal e suficiente apenas para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da nulidade da citação telefônica sem advogado; (ii) saber se há omissão quanto à impenhorabilidade dos salários, por serem inferiores a cinquenta salários mínimos; e (iii) saber se há omissão ou contradição no exame do pedido subsidiário de redução do percentual penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou a alegada nulidade da citação e reconheceu que, embora irregular, foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
4. Quanto à penhora salarial, a decisão analisou e aplicou o entendimento do STJ sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, diante de subsistência digna assegurada após o desconto.
5. O pedido subsidiário foi implicitamente rejeitado ao se reconhecer a razoabilidade do percentual de 30%, sendo desnecessária manifestação expressa.
6. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, sem indicar vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Inexistentes indícios de caráter protelatório que justifiquem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A alegação de omissão quanto à fixação de percentual de penhora não subsiste quando o acórdão demonstra ter considerado a razoabilidade do percentual fixado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 239, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Getúlio Pedroso da Costa Ribeiro contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, e manteve a penhora de 30% dos vencimentos do embargante.

Alega o embargante a existência de omissões e contradições no julgado. Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à suposta nulidade da decisão agravada, proferida por ligação telefônica sem a presença de advogado; quanto à impenhorabilidade dos salários, por serem inferiores a cinquenta salários mínimos; e quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual penhorado para 15%, com base no princípio da menor onerosidade. Afirma ainda que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer que sua renda líquida é inferior ao limite legal e suficiente apenas para o sustento familiar. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a penhora ou, subsidiariamente, reduzir o percentual.

As embargadas apresentaram contrarrazões, defendendo o não cabimento dos embargos por se tratar de mero inconformismo. Argumentam que o acórdão enfrentou todas as questões de forma fundamentada, reconhecendo a regularidade do processo e aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial. Sustentam que o percentual de 30% é razoável e não compromete a subsistência do devedor, razão pela qual o pedido subsidiário foi implicitamente rejeitado. Requerem a rejeição dos embargos e a aplicação da multa por caráter protelatório (id 325150850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão quanto à alegada nulidade da decisão de primeiro grau, à impenhorabilidade da verba salarial e à ausência de pronunciamento sobre o pedido subsidiário de redução do percentual de penhora para quinze por cento. Nenhum desses pontos, entretanto, revela omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à nulidade da citação por ligação telefônica, o acórdão analisou expressamente a irregularidade do ato, reconhecendo que a citação não observou as formalidades legais, mas que tal vício foi suprido pelo comparecimento espontâneo do executado, que apresentou procuração na execução, consoante o art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, a questão foi integralmente apreciada e decidida, não havendo omissão a sanar.

No tocante à penhora de parte da remuneração, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada a discussão sobre a impenhorabilidade salarial. A decisão destacou que, embora o salário seja, em regra, impenhorável, admite-se a relativização quando comprovado que o desconto não compromete o mínimo existencial do devedor. Com base na documentação juntada, constatou-se que o embargante possui renda líquida superior a quatorze mil reais, restando-lhe, após o desconto, montante suficiente para assegurar sua subsistência digna. Desse modo, não há contradição no entendimento adotado, mas mera divergência do embargante quanto à interpretação conferida.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de redução do percentual penhorado. Ao manter o patamar de trinta por cento, o acórdão considerou expressamente a razoabilidade da medida e a compatibilidade do desconto com a renda mensal do executado. Essa conclusão, por si só, afasta a necessidade de manifestação específica sobre o pedido de redução, pois a fixação do percentual já decorre de juízo de proporcionalidade e suficiência.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025